Tribunal: TJMT
Processo: 0001324-12.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001324-12.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DUARTE MARTINS (APELANTE), WENDERSON GONCALVES DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CARLOS EDUARDO DUARTE MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, DROGA APREENDIDA DESTINADA A USO PRÓPRIO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS –

NARRATIVAS SEGURAS DOS AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – REITERAÇÃO ESPECÍFICA – DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA COMPANHEIRA – APREENSÃO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES VARIADAS EM POSSE DO APELANTE E NA RESIDÊNCIA DELE –

FRAGMENTAÇÃO EM TABLETES E PORÇÕES INDIVIDUAIS – LOCALIZAÇÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO –
RESPONSABILIZAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NÃO ELIDIDA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT –

JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT –
PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTES
–

RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001324-12.2018.8.11.0002 -
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S):

WENDERSON GONÇALVES DE SOUZA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por
WENDERSON GONCALVES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 524913), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias reclusão e 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 23565021).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) as drogas apreendidas destinavam-se somente ao consumo próprio.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para posse de drogas destinadas ao uso (ID

23565035).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento (ID 23565039).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, pela prática de delito descrito no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 – Irresignação defensiva – Pretendida a absolvição, ao argumento de que não constam nos autos provas suficientes a sustentar o decreto condenatório – Subsidiariamente, requer a desclassificação para a infração descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas – Alegações improcedentes – Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possuem forte valor probante, para o amparo de um decreto condenatório – Réu que assumiu a propriedade da droga – Inviabilidade – Não há que se falar em desclassificação para a infração do artigo 28, quando comprovada a prática do crime descrito no artigo 33, caput, ambos da Lei Antidrogas – Reincidente Especifico – Condenação que se impõe – Pelo desprovimento do apelo.”
(Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça – ID 29615496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso mostra-se cabível (CPP, art. 593, I), é manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 08 de janeiro de 2018 por volta das 15h30min, agentes policiais foram acionados para apurar a denúncia de crime de tráco de drogas realizada na rua T, nº 27, no bairro residencial José Carlos Guimarães, em Várzea Grande/MT. Os policias militares colheram algumas informações e as características dos envolvidos, momento em que se deslocaram ao local, a m de apurar a veracidade das informações.

2) No local, os ociais realizaram campana e visualizaram quando o indivíduo, posteriormente, identicado ora como o denunciado CARLOS EDUARDO DUARTE MARTINS, entregar uma sacola de cor preta aos indivíduos identicados ora como os denunciados WENDERSON GONCALVES DE SOUZA e AROLDO DE ASSUNÇÃO FARIA, que estavam parados em frente a residência de Carlos conduzindo a motocicleta, cor preta, placas NDH-1208.

3) Nesse comenos, os ociais abordaram os denunciados e constataram que no interior da sacola preta continha 01 (um) tablete de maconha. Foi realizado buscas na residência do denunciado CARLOS EDUARDO DUARTE MARTINS e localizado mais 01 (um) tablete e 03 (três) pedaços grandes de maconha.

4) Os agentes policiais solicitaram o apoio da ROTAN que se deslocou até a residência do denunciado WENDERSON GONCALVES DE SOUZA, localizada na rua A, quadra 03, casa38, Residencial José Carlos Guimarães em Várzea Grande, e com a anuência da esposa dele, a Sra. Ana Paula Souza de Assis, realizaram buscas no imóvel logrando êxito em localizar 01 (um) pote grande na geladeira, contendo 01 (uma) porção grande de maconha e em outro cômodo 17 (dezessete) porções de maconha, 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína. Diante disso, os denunciados foram encaminhados a Delegacia de Polícia para as providências.

5) Perante a Autoridade Policial, a Sra. Ana Paula Souza de Assis disse que “Wenderson vende drogas mas ele não o faz em casa”(SIC s. 10/11—IP).

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo boletim de ocorrência de s. 03/04-IP, Termo de apreensão de s. 12-IP, Laudo de Constatação de n° 0063/2018 de s.22/24—IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para os princípios ativos da “MACONHA” e “COCAÍNA”, pesando, respectivamente, 2.003,52 (dois quilos, três gramas e cinquenta e dois centigramas) e 4,34 (quatro gramas e trinta e quatro centigramas).

Assim, restou congurado que os denunciados CARLOS EDUARDO DUARTE MARTINS, WENDERSON GONÇALVES DE SOUZA e AROLDO DE ASSUNÇÃO FARIA, “traziam consigo” e “tinham em depósito” drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência: [...]

WENDERSON GONÇALVES DE SOUZA, brasileiro, convivente, natural de Cuiabá/MT, nascido em 09/11/1982, portador da Cédula de Identidade nº 16313577 MT, lho de Cleonice Gonçalves de Souza, residente na Q, quadra 18 lote 06, bairro Residencial José Carlos Guimarães, em Várzea Grande/MT, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. [...]”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 23564473).

O
processo foi desmembrado em relação ao codenunciado Aroldo
de Assunção Faria
, pois não compareceu à audiência de instrução e julgamento, embora devidamente intimado (ID 23565019).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“
[...] A materialidade do crime de tráfico em questão restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo de análise da substância apreendida colacionado ao feito às fls. 162/163. Tal laudo é esclarecedor ao relatar o resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol) e COCAÍNA. [...]

O acusado Wenderson, em juízo (mídia) também negou a traficância alegando ser usuário e dependente químico em drogas. Garantiu que não estava recebendo nenhuma sacola com drogas do acusado Carlos, mencionando que estava no local consumindo maconha quando foram abordados pelos policiais em frente a casa.

Contou que toda a droga foi encontrada dentro da casa do acusado Carlos, mencionando, porém, não ter conhecimento se ele comercializa drogas. Confirmou que na sua residência os policiais encontraram um pote com “bucha de maconha” e uma pedra de cocaína que eram destinadas ao consumo pessoal. Afirmou que não tem nenhum problema com os policiais que efetuaram a sua prisão. [...]

As testemunhas Geraldo Vieira da Silva e Karlos Roberto Sbizero, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, em juízo (mídia), declararam que foram informados pelo setor de inteligência da Polícia Militar da ocorrência de tráfico em frente a uma residência no bairro José Carlos Guimarães. De posse das informações e das características dos suspeitos se dirigiram ao local e visualizaram o acusado Carlos, que estava em frente a residência dele, repassando uma sacola preta para o acusado Wenderson e outra pessoa. Então foi feita a abordagem e constataram que na sacola continha um tablete de maconha e após foram encontrados mais entorpecentes dentro da casa do acusado Carlos. Relataram que em continuidade às diligências foram realizadas buscas na residência do acusado Wenderson onde encontraram um pote de vidro com maconha e uma porção de cocaína.

A testemunha Geraldo revelou que no momento da localização dos entorpecentes, o acusado Carlos disse que estava desempregado e por isso estava comercializando drogas, já o acusado Wanderson teria dito que tem um filho pequeno e por isso estava fazendo a correria. [...]

Frise-se que a versão dos acusados de que a droga se destinava ao uso não prospera. Observa-se que os acusados traziam consigo e mantinham em deposito quantidade significativa do produto, precisamente 2.003,52kg (dois quilos, três gramas e cinquenta e dois centigramas) de MACONHA, o que é incompatível com suas alegadas condições de usuários pobres. O réu Carlos informou ter salário mensal variável entre R$ l.800,00 e R$ 2.000,00 e que paga pensão alimentícia à sua filha menor no valor de R$300,00 e mesmo assim teria adquirido mais de dois quilos de maconha. Já o réu Wanderson declarou na Delegacia ser cargueiro e receber R$l.200,00 por mês, além de ter três filhos menores (fls. 40/49) e mesmo assim teria adquirido um tablete de maconha e também mantinha em depósito trouxinhas de maconha e pasta base de cocaína, além de outros objetos utilizados para fracionamento de drogas. [...]

Ressalte-se que o depoimento dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merece credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo—se, assim, elementos aptos a respaldar a condenação (TJMT, Enunciado Criminal 8: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”).

Definitivamente, não há como negar a responsabilidade penal dos réus por todos os entorpecentes aprendidos, sendo a condenação medida impositiva.

Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR os réus:

WENDERSON GONCALVES DE SOUZA, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com as implicações do art. 2°, da Lei 8.072/1990, C/C art. 61, I, do Código Penal. [...]

Do réu Wenderson

[...] elevo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando o montante de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 620 (seiscentos e vinte) dias multas. [...]

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.

Em razão da reincidência, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal)”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 23565022).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Apreensão (ID 23564481), Laudo Pericial de Constatação nº 0062/2018 (ID 23564484), Laudo Pericial de Constatação nº 0063/2018 (ID 23564486) e Laudo Pericial nº 3.14.2018.40598-01 (ID 23564987), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Geraldo Vieira Da Silva, policial militar (ID 23564478), Karlos Roberto Sbizero, policial militar (ID 23564478), Dejalme Santos de Figueiredo, investigador de Polícia (ID 23564478), Ana Paula Souza de Assis, companheira do apelante (ID 23564480), Carlos Eduardo Duarte Martins, corréu (ID 23564488), Aroldo de Assunção Faria, codenunciado (ID 23564494), bem como de WENDERSON GONÇALVES DE SOUZA, apelante (ID 23564490).

Em Juízo, foram ouvidos o corréu Carlos Eduardo Duarte Martins (ID 23565042), os policiais militares Geraldo Vieira da Silva e Karlos Roberto Sbizero (ID 23565042), bem como interrogado o apelante (ID 23565042).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a Polícia Militar recebeu informação de que na rua T, em frente à casa nº 27, no bairro residencial José Carlos Guimarães, no município de Várzea Grande/MT, estaria ocorrendo tráfico ilícito de entorpecentes. No dia 8.1.2018, os policiais militares Geraldo Vieira Da Silva e Karlos Roberto Sbizero se deslocaram até o local indicado e, ao realizarem campana, visualizaram o momento em que o corréu Carlos Eduardo Duarte Martins entregou uma sacola ao apelante e ao codenunciado Aroldo de Assunção Faria, os quais o aguardavam, em uma motocicleta, na frente da residência;

- realizada a abordagem, os agentes policiais encontraram 1 (um) tablete de maconha dentro da sacola que o corréu Carlos Eduardo Duarte Martins entregou ao apelante e ao codenunciado Aroldo de Assunção Faria. Procedida busca na casa do corréu Carlos Eduardo Duarte Martins, encontraram outro tablete de maconha, bem como 3 (três) porções da mesma droga. Efetivada buscas na residência do apelante, apreenderam uma porção “grande”, contendo 391,60g (trezentos e noventa e um gramas e sessenta centigramas), e 17 (dezessete) “menores” de maconha, uma pedra de pasta-base de cocaína, rolos de papel filme, tesoura com resquícios de substancias entorpecentes e a importância de R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais) em espécie (IDs 23564478, 23564480 e 23565042);

- os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Geraldo Vieira Da Silva e Karlos Roberto Sbizero] confirmaram, perante a autoridade judicial, as apreensões de maconha e pasta-base de cocaína em poder do apelante e na sua residência, bem como de uma tesoura com resquícios de substâncias entorpecentes, rolos de papel filme e da quantia de R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais) em espécie (ID 23565042);

- a companheira do apelante [Ana Paula Souza de Assis] afirmou, perante autoridade policial, que ele vendia drogas no Município de Várzea Grande/MT (ID 23564480);

- o apelante negou, na delegacia de Polícia, a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas [maconha e pasta-base de cocaína]. Em Juízo, assumiu que as drogas encontradas em sua casa lhe pertenciam, mas destinavam-se somente ao consumo pessoal (ID 23565042).

Dito isso, vejamos.

Os agentes policiais responsáveis pelo flagrante
[Alexandre de Sousa Ferreira e Murilo Marques Neres]
descreveram coerentemente as apreensões de maconha e pasta-base de cocaína em poder do apelante e na residência dele, bem como confirmaram, no âmbito do contraditório, terem presenciado o apelante praticando ato de comércio ilícito de drogas em via pública [entregar/receber sacola com substância entorpecente].

As narrativas dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante encontram-se corroboradas pela declaração extrajudicial da companheira do apelante [
Ana Paula Souza de Assis], a qual confirmou que ele comercializava drogas.

Com efeito, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A variedade e quantidade das drogas – 1,173kg (um quilo e cento e setenta e três gramas) de maconha e 4,34g (quatro gramas e trinta e quatro centigramas) de pasta-base de cocaína –, acondicionada em tabletes e porções, o concurso de agentes e a localização de rolos de papel filme e tesoura com
resquícios de droga, bem como
de
R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais) em espécie, sem origem lícita comprovada,
permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0008867-02.2014.8.11.0004 – Primeira Câmara Criminal – 21.8.2018).

Atente-se que o apelante não possuía emprego certo, nem profissão definida e registra condenação anterior por tráfico de drogas (Código 252522), a induzir envolvimento reiterado com a venda de substâncias entorpecentes.

Por seu turno, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3, “
in verbis
”: “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (
www.tjmt.jus.br
).

Assim sendo, a absolvição/desclassificação do tráfico de drogas mostra-se injustificável, visto que há provas coerentes e seguras que comprovam a responsabilidade penal do apelante (TJMT, Ap 2868/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal –17.3.2017).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020